Tribunal: TJES
Processo: 5009087-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009087-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RENATA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009087-27.2022.8.08.0000

AGVTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGVDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RENATA

RELATOR:

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
CONDOMINIO DO EDIFICIO RENATA,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a r. decisão incorreu em
error in judicando
em não admitir a incidência da tarifa progressiva nos cálculos apresentados pelo recorrente sob o fundamento de que ocorreu os efeitos da preclusão na fase de conhecimento.

Argumenta que não há que se falar em preclusão da aplicação da tarifa progressiva, fundamento jurídico que sequer foi debatido nos autos. E, mesmo que a questão relativa a aplicação da tarifa progressiva estivesse sob o manto da coisa julgada, em se tratando de relações jurídicas continuativas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial admitindo a relativização.

Sustenta que a decisão exarada na fase de conhecimento não apreciou a aplicação da tarifa progressiva, porquanto não há que se falar em violação da coisa julgada.

Aduz que para a efetiva apuração do
quantum debeatur
a ser ressarcido pela CESAN, necessário e obrigatório que seja procedida a medição do consumo efetivo do Condomínio do Edifício Renata, adotando o valor expressamente previsto no plano tarifário da Agravante de acordo com as categorias de usuários e faixas de consumo, utilizadas no período controvertido.

Ao ID 3426401 foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, argumenta o agravado que somente agora na fase de cumprimento de sentença, o agravante traz matéria que nunca foi ventilada nos autos, pois, conforme se pode constatar da contestação, no recurso de apelação e, também, no recurso especial, nunca foi levantada a tese de aplicação da tabela progressiva, ou seja, matéria totalmente preclusa, não merecendo sequer análise pelo Poder Judiciário.

Alega que, observando o disposto no comando sentencial, corroborado pelos cálculos elaborados pelo agravado, no cumprimento de sentença, resta indubitável que se trata de simples cálculo aritmético, ou seja, busca-se o ressarcimento da diferença matemática entre o valor cobrado e o valor devido, não havendo nada mais a ser discutido, pois foi esse o objeto de todo o processo.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante se dessume dos presentes autos, o Condomínio agravado ajuizou a ação originária após perceber que a agravante efetuava cobrança com base no consumo mínimo por unidade, desprezando o consumo efetivamente medido.

Assim, pugnou para que fosse determinado que a CESAN se abstivesse de efetuar cobrança com base no consumo mínimo, considerando o efetivo consumo de água, condenando a ré a devolver todo valor cobrado a maior nos últimos 05 (cinco) anos.

Quando da prolação da r. sentença, o juízo sentenciante determinou a restituição da diferença entre o
valor do consumo mensal apurado
e o
cobrado
, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ainda, consignou que os cálculos dos valores cobrados em excesso devem ser realizados em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos, devendo a ré trazer aos autos todas as faturas relativas ao período reclamado abarcado pela sentença, onde conste o consumo apurado pelo medidor e o consumo faturado.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp. 1.166.561/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5.10.2010).

Desse modo, sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada, tão somente, a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN.

Consigno que o método progressivo foi reputado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição do enunciado nº 407,
in verbis: “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

Sobre o tema, vejamos o entendimento já encampado neste Egrégio Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. HIDRÔMETRO INDIVIDUAL DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA ILÍCITA. RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, sempre que houver um único hidrômetro no local (REsp 1.166.561/RJ, Rel Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Secção, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 3. A cobrança com base na tarifa progressiva, a seu turno, é chancelada pela Súmula 407 do Tribunal de Cidadania, cuja edição foi lastreada no texto dos artigos 9º e 13 da Lei nº 8.987/1995, e 23, IV e 30 da Lei nº 11.445/2007, amparado, a seu turno, no artigo 175, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal. 4. O perito, para elaborar o laudo apresentado, tomou como base de cálculo a tarifa progressiva praticada no período apontado na exordial, qual seja, 03/2009 a 10/2015, tendo concluído que a pessoa jurídica consumidora, em verdade, encontra-se em débito no montante de R$ 212.736,68 (duzentos e doze mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), atualizado pelo índice contratual até a data da perícia,
situação cujo reconhecimento judicial fora pleiteado em sede reconvencional e acertadamente declarado em sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151651460, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Nesses termos, a utilização da tarifa progressiva em nada viola a coisa julgada, eis que é o método adequado de se aferir o efetivo consumo, o que respeita os termos da sentença que determinou a restituição da diferença entre o valor do consumo mensal apurado e o cobrado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida, a fim de determinar a observância da tabela progressiva nos cálculos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE ÁGUA COM BASE NO CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADE - ILEGALIDADE - REPETITIVO - SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CONSUMO MENSAL APURADO E O COBRADO - LEGITIMIDADE DA TABELA PROGRESSIVA PARA APURAÇÃO DO CONSUMO REAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO.

1 –
O juízo sentenciante determinou a restituição da diferença entre o valor do consumo mensal apurado e o cobrado, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ainda, consignou que os cálculos dos valores cobrados em excesso devem ser realizados em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos, devendo a ré trazer aos autos todas as faturas relativas ao período reclamado abarcado pela sentença, onde conste o consumo apurado pelo medidor e o consumo faturado.

2
- O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3
- Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada, tão somente, a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN. Aliás, o método progressivo foi reputado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição do enunciado nº 407,
in verbis: “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

4
- A utilização da tarifa progressiva em nada viola a coisa julgada, eis que é o método adequado de se aferir o efetivo consumo, o que respeita os termos da sentença que determinou a restituição da diferença entre o valor do consumo mensal apurado e o cobrado.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.